Tribunal: TJDFT
Processo: 0744958-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADA. PRELIMINAR DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÀO REJEITADA. PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. VULNERABILIDADE TÉCNICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que determinada a inversão do ônus da prova, bem exposto o fundamento no sentido de que a parte ré, ora agravante, dispõe de maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos médicos adotados em hospital público no qual a autora/agravada foi atendida, Hospital Regional de Taguatinga. 1.1. Assim, nenhuma das hipóteses a que se refere art. 489 § 1o do CPC pode ser reconhecida (não se limita a indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, nem empregados conceitos jurídicos vagos ou indeterminados), destacada a peculiaridade do caso, bem expostas as razões de decidir (art. 93, inciso IX, CF, art. 371, CPC) e, do cotejo de fatos e provas trazidos aos autos até então, concluiu o juízo a quo que “a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) não contribuiu para os pretensos prejuízos sofridos pela parte autora, no caso, diversas dores, estrutura física da região deformada”. 1.2. Nesse passo, como já decidido nesta Corte, “fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa aos arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC” (Acórdão 1241009, 07196566320198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

2. Hipótese em que se afigura a vulnerabilidade técnica da autora/agravada GRACY KELLY para a produção de prova acerca dos procedimentos médico-hospitalares realizados no Hospital Regional de Taguatinga durante o atendimento quando do parto de seu filho, bem como o acerto (ou desacerto) dos referidos procedimentos. 2.1. Não se trata de “fórmula genérica de decisão sem correspondência à controvérsia dos autos” (como afirma o agravante, ID 52597005, p.12), mas de solução adequada ao caso em discussão, fundamentada na maior facilidade para produção das provas necessárias, razão por que razoável manter a distribuição do ônus probatório na forma determinada na origem.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.